Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto ao substituído processualmente LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES, conforme opção ao acordo de id 9753593 manifestada na petição de id 9753647, p.p. 688-689. Pugna o servidor pela expedição de seu devido precatório, que o Distrito Federal seja intimado a se manifestar sobre sua desistência quanto aos recursos interpostos nestes autos e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, o exequente requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos conforme o item 6 da referida transação. Intimado acerca da anuência, o Distrito Federal não se opôs quanto a ele e informou que desiste quanto ao peticionante dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos, conforme documentos acostados ao id 9753647, p.p. 720-721. Consta nos autos a decisão presidencial que homologou o pedido de desistência parcial quanto ao Recurso Extraordinário n. 2008.00.2.015102-2, em relação ao beneficiário, consoante id 9753647, p. 733. Nos termos da decisão de id 16100395 foi homologado o pedido de desistência à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E do respectivo servidor e revogada a suspensão do feito, somente quanto ao tema incluso no julgamento definitivo do acórdão paradigma RE 870.947/SE. O exequente, intimado desta última decisão, ao id 16667560, pugnou pelo saneamento do feito em relação aos demais substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos e a expedição do competente requisitório em favor do anuente LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante do id 9753645. O Distrito Federal, devidamente intimado quanto à decisão de id 16100395 deste relator, quedou-se inerte consoante certidão de id 17348768. O Ministério Público, por seu turno, já se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção na lide (id 9753624). É o relato do necessário. Decido. In casu, a respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação do referido servidor ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p. 369 ao id 9753631 e seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas pela declaração de p. 376, ao id 9753631. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão do Cartório de Distribuição do DF juntada ao id 9753631, p. 397 e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto: 1- declaro saneado o processo quanto a LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES, uma vez comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ele. 2- observe-se o disposto na cláusula 6a da transação de id 9753593, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). 3- antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos do substituído processualmente LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição do exequente de id 16667560, notadamente quanto à solicitação do pagamento do destaque da verba honorária contratual sobre os valores devidos ao anuente, uma vez que o exequente passou a ter interesse. A fim de evitar tumulto processual o pedido do exequente de prosseguimento do feito quanto aos demais servidores, será apreciado posteriormente. Intimem-se Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador